Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 123 E 124 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face da sentença, que os condenou a promover a transferência de propriedade do veículo objeto dos autos, bem como as multas e demais sanções, para o nome do novo adquirente.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é ou não possível a determinação judicial para que o DETRAN realize a transferência da titularidade do veículo.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. No caso, não se discute a transferência da titularidade das multas e penalidades ocorridas antes da tradição, mas, exclusivamente, a determinação de transferência da propriedade do veículo. É inconverso que o recorrido Alberto alienou o veículo VOLKSWAGEN/KOMBI, placa: JFC1242, RENAVAM: 00004946553, no dia 20/04/2007, bem como, realizou a tradição do bem e fez as devidas comunicações junto ao Órgão de Trânsito, ora recorrente, ID 64916464.
5. A alienação de veículo obriga o comprador, ora recorrido, a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Trata-se de obrigação de fazer de responsabilidade do adquirente.
6. É o entendimento da jurisprudência de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Assim, a determinação judicial para a transferência sem que o adquirente, ora ré/recorrido, apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo. Precedente: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, necessária a reforma da sentença quanto à imposição de proceder a transferência de propriedade do veículo imposta aos recorrentes.
V. Dispositivo
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada sentença e julgar improcedente o pedido de determinação de transferência da titularidade do veículo, devendo, assim, o recorrido Elgídio Ferreira de Souza realizar a transferência do veículo perante o Órgão de Trânsito, DETRAN/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária. Mantidos os demais termos da sentença, especialmente a declaração de inexistência de propriedade, do autor/recorrido, em relação ao veículo objeto dos autos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, I, § 1o.
Jurisprudências Relevantes: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).